Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003618-21.2021.8.11.0000
PACIENTE: NEREU ZANETTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nereu Zanette, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante [art. 306 do CTB][1], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara.
Assevera que a decisão padece de fundamentação concreta, escorando-se em elementares do tipo penal e argumentação genérica, e que foi prolatada de ofício, sem qualquer provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.
Discorre que o paciente nunca esteve foragido, mesmo porque o endereço que ele foi citado em 2020 é o mesmo fornecido por ele em 2013.
Defende que não há necessidade da prisão preventiva, requerendo, ao final, a concessão da liminar, com ou sem aplicação de cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, a despeito de inexistir pedido de revogação da prisão preventiva na instância de piso, não visualizo demonstrada a ocorrência de possível supressão de instância, haja vista que o juízo de origem, em 31-7-2019, decretou a segregação cautelar do paciente, justificando a medida na suposta fuga do acusado do distrito da culpa, bem como na gravidade concreta da conduta.
Compulsando detidamente os autos da ação penal verifica-se que, após expedição de carta precatória com a realização infrutíferas diligências, o paciente foi citado por edital em 8-4-2014.
Assim, por não comparecer em juízo e nem constituir advogado, o juízo de origem declarou suspenso o processo e também o curso do prazo prescricional, em decisão proferida no dia 30-9-2014.
Passados quase cinco anos, o magistrado de piso, em 31-7-2019, desarquivou o processo, declarou o quebramento injustificado da fiança – “pela não atualização de seu endereço em juízo”, nos termos do art. 341, I e II, do CPP –, e decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia de aplicação da lei penal – em razão da fuga – e da ordem pública – pela gravidade concreta da conduta.
Neste ponto, abro um parêntese para destacar que, conquanto o impetrante alegue que a prisão foi decretada de ofício, o juízo consignou expressamente que ela ocorreu em virtude da quebra de fiança pelo paciente, nos termos do art. 343 do CPP.
Ocorre, porém, que apesar de não localizado no endereço constante no mandado – o qual foi fornecido por ele no momento da prisão em flagrante – no ano de 2013, transcorridos mais de seis anos depois, em 19-1-2021, o paciente foi citado pessoalmente exatamente no mesmo endereço que constava no processo.
Nessa ordem de ideias, embora não tenha sido encontrado pelo oficial de justiça para sua citação – em cumprimento à carta precatória expedido em 2013 –, não há base empírica a comprovar que o paciente foragiu do distrito da culpa, mesmo porque ele foi localizado no mesmo local seis anos depois.
Some-se a isso que trata-se de réu primário, com residência fixa na Rua Antônio Frassetto, 122, Nossa Senhora de Fátima, em Içara/SC, trabalho lícito, e não praticou conduta com gravidade que extrapola a normalidade do tipo penal – “conduzia um caminhão VOLVO FH 400, placa MGZ – 1238-SC, na BR 364, sob a influência álcool, praticando direção perigosa e colocando em risco a vida dos demais motoristas que trafegavam na aludida BR”.
Portanto, não há razões para, por ora, manter a decretação da segregação cautelar.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para revogar o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente Nereu Zanette, substituindo-a pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,
(iv) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado em favor do paciente Nereu Zanette, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Determino ainda que a autoridade coatora expeça carta precatória ao juízo de Içara/SC que ficará responsável pela fiscalização das condições impostas, sobretudo no atinente ao comparecimento bimensal em juízo.
Expeça-se o necessário.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 162-31.2013.811.0010 [código 51627].